Tribunal: TJBA
Processo: 8101365-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101365-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO QUEIROS SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E CULTURAL DOS SERVIDORES PUBLICOS

Advogado(s)
:
RENATA VILAS BOAS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COMPATIBILIDADE COM OS VALORES DIVULGADOS PELO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR IRRISÓRIO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8101365-74.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PAULO QUEIROS SANTOS
e como apelada
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E CULTURAL DOS SERVIDORES PUBLICOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .